Tribunal: TJPA
Processo: 0804971-96.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804971-96.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ROMARES DE MELO BARROS

REQUERIDO: VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 I E III , DO CPB.

AÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES LEGAIS DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

NÃO CONHECIDO
.
REITERAÇÃO DE TESES JÁ SUSTENTADAS E DISCUTIDAS.

INADMISSIBILIDADE EM SEDE REVISIONAL.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, ART. 33 DA LEI 11.343/06, PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO LEGAL.

IMPROCEDENTE
. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DESFAVORÁVEL AO REVISIONANDO, O QUE IMPOSSIBILITA QUE A PENA BASE SEJA COMINADA NO MÍNIMO.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA, ART. 12 DA LEI 10.826/03.
IMPROCEDENTE
. CONFISSÃO JÁ DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE DEIXOU DE REDUZIR A PENA EM VIRTUDE DESTA JÁ TER SICO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ATRAINDO O QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento e NÃO PROVIMENTO
da revisão impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
ROMARES DE MELO BARROS,
fundamentada no art. 621, I e III do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0006330-79.2017.8.14.0057, para que seja reduzida a pena do revisionando.

De acordo com a impetração, ID 5280634, o revisionando, em 14/11/17, foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.823/03, restando
condenado a cumprir pena final e definitiva de 08 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; que de tal decisão não houve recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 08/08/2018.

Tendo por escopo os incisos I e III do art. 621 do CPP, alega o impetrante que o inciso primeiro está fulcrado no fato de não haver como ser individualizada a conduta do revisionando uma vez que no imóvel onde fora supostamente localizada a droga haviam 04 pessoas e não o revisionando somente; quanto ao inciso III, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução desta ao mínimo legal uma vez que todas as circunstâncias lhe foram favoráveis – em relação ao crime de tráfico, bem como para que se aplique a redução em razão da confissão em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
requerendo ainda a gratuidade processual.

Em ID 5280635, juntou cópia de documentos, bem como da Certidão de trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em parecer de ID 5700378, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da revisão, se alterando a sentença penal condenatória no sentido de que seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao crime de porte irregular de arma.

Retornados os autos, observei que o impetrante requereu gratuidade processual, contudo, não juntou aos autos qualquer prova ou declaração acerca de eventual condição econômico-financeira desfavorável, razão pela qual foi denegado o pedido e determinada a intimação da parte para o devido recolhimento.

Em ID 5799263/262/261, foi juntada a guia de recolhimento bancário comprovando o pagamento das custas, retornando o feito concluso.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pretende provimento à revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando ao cumprimento de 08 anos e

08 meses de
reclusão em regime
semiaberto
, pela prática
dos crimes previstos
nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.823/03
, tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e, subsidiariamente, revisão da pena cominada
.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória, bem como quando se argui a descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena (inciso III), é dever do requerente demonstrar, cabalmente, tais provas.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Daí que, para rever a pena cominada em decisão transitada em julgado será necessário a presença de fatos novos acerca da inocência do revisionando ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena (Inciso III), o que não ocorre no caso, onde o que pretende o revisionando é tão somente rediscutir matéria já analisada conforme as provas produzidas, não apresentando provas novas.

Das alegações trazidas não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidencia dos autos; dessume-se que o revisionando limitou-se a reiterar as teses sustentadas em sua defesa em alegações finais, sendo que todas foram devidamente refutadas pelo Juízo em sentença.

Desta forma restou evidenciado que o que agora visa o impetrante é a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, conforme preceitua o artigo 622, parágrafo único do CPP, que transcrevo
in verbis
:

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

E, como já salientado, a revisão criminal não é meio próprio para o reexame de provas. A respeito do tema colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL.
PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA
EM SEGUNDO GRAU (INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, INC II, DO CP, ANTE AUSÊNCIA DE PARENTESCO ENTRE O REVISIONANDO E A VÍTIMA, TAMPOUCO AUTORIDADE PERANTE A MESMA).
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO
. A revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, sendo cabível somente nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando, pois, a mera rediscussão de matérias já dirimidas em grau recursal, mormente quando coincidentes as teses formuladas. (TJ-SC - RVCR: 40111013020178240000 Modelo 4011101-30.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 25/04/2018, Primeiro Grupo de Direito Criminal).

REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. 1. Pedido revisional em que o condenado postula a aplicação da pena do delito de tráfico no mínimo legal, a absolvição da condenação pelo delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, e do art. 311, do Código Penal, bem como o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo Tribunal em sede de apelação. 3.
Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhec
ida. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70064498025, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 03/09/2015). (TJ-RS - RVCR: 70064498025 RS, Relator: Julio Cesar Finger Data de Julgamento: 03/09/2015, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2015).

Quanto ao pedido para que se reduza a pena cominada ao crime de tráfico, entendo ser necessário, para uma melhor análise, trazer à colação excerto da sentença referente à dosimetria, vejamos:

“CONDENAR
o denunciado ROMARES DE MELO BARROS, nascido em 19.09.1992, filho de Maria de Melo Barros,
como incurso nas penas do
art. 33 da Lei 11343-06, 12 da Lei 10826/2003 e 180, caput, do CP;
razo pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituiço Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006. 1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2)
Antecedentes
: no é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenaçes criminais transitadas em julgado no passado e que no sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3)
Conduta social:
nada se tem a valorar nos autos; 4)
Personalidade do agente:
no há o que valorar nos autos. 5)

Motivo do crime
é identificável como desejo de obtenço de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. 6)
Circunstâncias do crime:
lhes so desfavoráveis, considerando a natureza da droga apreendida em seu poder, vez que a cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, desenvolvendo tolerância com o uso continuado e, em altas doses, provoca convulses, podendo levar a óbito por insuficiência respiratória, razo pela qual merece uma reprimenda mais forte por parte do Judiciário; 7)
Consequências do crime:
so desconhecidas; 8)
comportamento da vítima
: no se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

No tocante ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006
, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de recluso e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por no concorrerem elementos que permitam avaliar a real situaço econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, razo pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que no concorrem causas de aumento de pena e nem de diminuiço de pena, razo pela qual fica o denunciado condenado definitivamente à pena de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de recluso e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do revisionando, em relação ao crime de tráfico, foi cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável, patamar que se mostra proporcional por ser pouco superior ao mínimo legal – tendo em vista que para o crime em comento a pena varia de 05 a 15 anos de reclusão, não havendo como ser dado provimento ao pedido uma vez que, conforme vasto entendimento jurisprudencial, a pena base só deve ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis, o que não é o caso.

Vejamos a jurisprudência desta Corte acerca do tema:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
.
TESE REJEITADA
. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL, PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELO DEPOIMENTO DO PRÓPRIO APELANTE QUE, TENTANDO SE ESQUIVAR DAS ACUSAÇÕES, ACABOU POR CORROBORAR OS TERMOS DA DENÚNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO.
I
MPOSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E OS CRIMES COMETIDOS.

SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.(TJ/PA. Apelação Penal.
PROCESSO Nº 0009757-05.2017.8.14.0051. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgado em 21 de setembro de 2020).

Tem-se, portanto, que na hipótese dos autos mostra-se incabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pois, conforme se denota do excerto da sentença ao norte colacionado, a operação de individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo julgador, não se mostrando tal análise irrazoável, pois dentro das margens legais determinadas pelo
legislador, não tendo o magistrado desbordado do
quantum
determinado por esse, razão pela qual entendo por manter a pena-base fixada pelo juízo singular, negando provimento a este ponto da revisão, pois, como demonstrado, ausente qualquer ilegalidade na dosimetria realizada pelo julgador singular.

Quanto ao pedido para que se reduza a pena cominada ao crime de porte ilegal de arma em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao pedido, explico.

Ao proferir a dosimetria da pena para o referido crime o magistrado assim se manifestou,
verbis
:

“
No tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10826/2003
, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
01 (um) ano de recluso e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao artigo 60 do Código Penal, por no concorrerem elementos que permitam avaliar a real situaço econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstâncias agravantes. Todavia, está presente a causa de diminuiço de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP (confisso espontânea), devendo ser aplicado o enunciado da súmula 545 do STJ. Todavia,
em observância ao enunciado da súmula 241 do STJ,

mantenho a pena intermediária no patamar acima mencionado, ou seja, no mínimo legal
.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que no concorrem causas de aumento de pena e nem de diminuiço de pena, razo pela qual fica o denunciado condenado definitivamente à pena de
01 (um) ano de recluso e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. “

Observa-se que o magistrado efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão em favor do revisionando a quando da cominação de sua pena pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, só não diminuindo o
quantum
da reprimenda em razão do que determina a Súmula 231 do STJ uma vez que a pena base já fora cominada no mínimo legal.

Vejamos o dispositivo:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A pena base para o referido crime, como se observa do excerto da sentença ao norte, já foi cominado no mínimo legal de 01 ano de detenção, não havendo como se proceder à redução pretendida, pois, conforme a remansosa jurisprudência, em tendo sido a pena base cominada no mínimo legal, impossível se torna a redução pretendida, nos exatos termos da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.1.
É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.
2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).3. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/10/2011, DJe 8/6/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ(AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020).4. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...] Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1873537 - MS (2020/0108899-1)RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 17 de novembro de 2020).

Assim, não há como se proceder à redução pretendida, eis que o referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores, no sentido de que as atenuantes não podem incidir na segunda fase dosimetria quando a pena já está fixada no mínimo legal cominado ao tipo.

Diante do exposto, conheço parcialmente
a presente revisão e, na parte conhecida, a
julgo improcedente,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2021